Tribunal: TJSP
Processo: 1012156-13.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
GUARDA DE ANIMAL – Importância do animal na dinâmica familiar – Animal adotado durante a vigência do matrimônio – Demonstração de que ambas as partes dispensavam afeto e cuidados ao animal – Depois do divórcio, demonstração de visitas – Sem comprovação da guarda exclusiva por quaisquer das partes – Direito de ambos à convivência com o animal – Hoje, partes que não têm mais diálogo, consenso

Ementa:
GUARDA DE ANIMAL – Importância do animal na dinâmica familiar – Animal adotado durante a vigência do matrimônio – Demonstração de que ambas as partes dispensavam afeto e cuidados ao animal – Depois do divórcio, demonstração de visitas – Sem comprovação da guarda exclusiva por quaisquer das partes – Direito de ambos à convivência com o animal – Hoje, partes que não têm mais diálogo, consenso sobre os cuidados a serem dados ao animal e um relacionamento harmonioso – Em prestígio à prioridade do bem-estar do animal, razoabilidade para a atribuição da guarda unilateral, com fixação de residência – No entanto, cabível a concessão do direito de visitas, para viabilizar a manutenção do laço afetivo com o animal – Dano moral não caracterizado.

Apelações parcialmente providas.